Tribunal: TJES
Processo: 5004567-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004567-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BLEND PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)
AGRAVADO: SERGIO GALENO ZANOLLI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004567-24.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SERGIO GALENO ZANOLLI

EMBARGAD
O
S
:
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SERGIO GALENO ZANOLLI

contra o v. acórdão de id 4178247, que, à unanimidade de votos, concedeu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BLEND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS (+2)
.

Em suas razões de id 4309520, o embargante

aduz, em síntese, que a r. decisão proferida por este órgão colegiado foi omissa
(i)

ao

“não considerar a existência de discussão jurídica anterior à ação de imissão na posse afasta a alegação de domínio do agravante”;
(ii)
quanto
“as alegações do agravado [ora embargante] de não preenchimento dos demais requisitos para a imissão da posse”;
e
(iii)
quanto aos requisitos para o deferimento do pedido liminar em favor da parte embargada.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões, no id 4422811, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento.

Em relação à tese recursal de omissão por
“não considerar a existência de discussão jurídica anterior à ação de imissão na posse afasta a alegação de domínio do agravante”,
o v. acórdão concluiu que pela inexistência de prejudicialidade externa em decorrência da alegação de preterição na ação de despejo de nº 0007100-67.2021.8.08.0035.

Quanto à omissão acerca das
“alegações do agravado [ora embargante] de não preenchimento dos demais requisitos para a imissão da posse”,
o
v. acórdão é cristalino ao proferir entendimento pelo preenchimento dos requisitos, consubstanciados na propriedade, mediante título aquisitivo registrado no Cartório competente, e na posse nunca exercida, tendo ressaltado, ainda, que as empresas adquirentes do imóvel objeto da lide manifestaram a ausência de interesse em dar continuidade à locação anteriormente firmada entre o embargante e o JOCKEY CLUB DO ESPÍRITO SANTO.

E, por derradeiro, no que tange à alegada omissão no que diz respeito aos requisitos para o deferimento do pedido liminar em favor da parte embargada, o voto condutor exarou posicionamento pela existência da probabilidade de direito e do
fumus bonis iuris,
razão pela qual concluiu pelo deferimento da tutela antecipada formulada na origem, e, via de consequência, pela imissão na posse da parte embargada no imóvel objeto da lide.

Senão vejamos:

“No caso vertente, os agravantes demonstraram (i) a prova do domínio, através do título devidamente registrado, conforme id 2666955 (fls. 39/45); (ii) a individualização da coisa; e (iii) o exercício da posse injusta pelo réu.

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária,
vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse, consubstanciados na propriedade, mediante o título aquisitivo registrado no Cartório competente, e na posse nunca exercida
.

Além disso,
vislumbra-se no id 12603897, dos autos de origem, que a parte recorrente encaminhou notificação extrajudicial ao agravado, a qual foi recebida em 07/12/2021, na qual informou a ausência de interesse em prosseguir com a locação anteriormente firmada com o JOCKEY CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, promovendo a denúncia da locação, e requerendo a desocupação do imóvel até o dia 06/02/2022.

Após a contranotificação do recorrido – na qual alega que o contrato de locação se renovaria automaticamente após 06/02/2022 –, nova notificação extrajudicial foi enviada pela recorrente (id 12603897, dos autos de origem), em 04/03/2022, reafirmando a compra e venda firmada em setembro de 2021, a ausência de interesse na manutenção do contrato de locação e no recebimento dos respectivos alugueres, e sustentando, inclusive, estar no aguardo do decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 8º, da Lei nº 8.245/91, para promover a desocupação obrigatório do imóvel e sua imissão na posse.

Com efeito,
se considerarmos o tempo transcorrido até o pronunciamento do presente voto, o prazo para desocupação do imóvel alienado pelo locador já transcorrera em muito.

(...)

Outrossim, em que pese a
suposta ocorrência de preterição do direito de preferência do agravado, anterior loca
tário
do imóvel objeto da compra e venda celebrada, é cediço
que o locatário preterido poderá (i) reclamar perdas e danos do alienante; ou (ii) depositar o preço e demais despesas do ato de transferência para adjudicar o imóvel locado
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/1992,

(...)

Todavia, para a concretização do direito de preferência são necessários alguns requisitos, dentre eles a averbação do contrato de locação pelo menos 30 (trinta) dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel, o que não vislumbro no caso em apreço, conforme Certidão de Registro de Imóveis colacionada no id 2666975.

(...)

Dessa forma, c
onsiderando que não restou demonstrada a averbação do referido contrato
junto ao
Registro Geral de Imóveis
,
não me parece adequado reconhecer a existência de prejudicialidade externa em decorrência da alegação de preterição na ação de despejo de nº 0007100-67.2021.8.08.0035
, na qual litigam o agravado e o JOCKEY CLUBE DO ESPÍRITO SANTO.

Além disso,
é imperioso ressaltar
que eventua
is
perdas e danos,
decorrentes da preterição do locatário,
deverão ser invocados em face do alienante/locador, e não do terceiro adquirente
.

Por derradeiro,
convém destacar que o imóvel é objeto de tratativa que envolveu vultuosa monta,
sendo certo
que
a demora injustificada, nos casos de
investimentos dessa proporção, impactam na saúde das empresas envolvidas que são impedidas de fomentar ações no intuito de alcançar o retorno financeiro
.”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém, para
NEGAR-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Logo, a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

5.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

6.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.